Tribunal: TJMT
Processo: 0007281-33.2014.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007281-33.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WANDERLEY SHIMIZU - CPF: 887.316.771-34 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARMOS DOMINGOS DA CRUZ - CPF: 487.331.721-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO.
1. PRELIMINAR ARGUIDA PELO MP EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS
.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.
ALEGADA PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. REJEIÇÃO. RITO DO JÚRI ESCALONADO. EM PROCESSOS DA COMPETÊNCIA DO JÚRI, NÃO PRECLUI MATÉRIA EVENTUALMENTE APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, SE REITERADA NO APELO. OUTRO GRAU DE JURISDIÇÃO, NO CASO, AGREGAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NA FASE DO
JUDICIUM CAUSAE.
2. MÉRITO.
2.1
.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
.
NULIDADE DO JULGAMENTO.

LEGÍTIMA DEFESA
. IMPROCEDÊNCIA. ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. LASTRO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O
ANIMUS NECANDI
. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS
2.2
.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
.
MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS COM RESPALDO NO ACERVO PROBATÓRIO. DÍVIDA COMO MOTIVAÇÃO FÚTIL DO CRIME. DESAVENÇA FINANCEIRA.
RETALIAÇÃO DO APELANTE EM FACE DAS COBRANÇAS FEITAS PELA VÍTIMA

DESARMADA E ATINGIDA DE SURPRESA, COM TRÊS DISPAROS DE ARMA DE FOGO.
QUALIFICADORAS DO DELITO AMPARADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS E DINÂMICA DO CRIME. APELO
DESPROVIDO. SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.

Não há preclusão
pro judicato
em caso de conhecimento, ou não, de recurso de apelação no rito procedimental do Júri, eis que ele se apresenta escalonado. Matéria eventualmente apreciada em sede de Recurso em Sentido Estrito não induz à preclusão, se reiterada no apelo diante do grau de jurisdição e no caso, da agregação de novos elementos probatórios produzidos na fase do
judicium causae
.

2.1.
Existindo lastro probatório, tanto para subsidiar a acusação, quanto para referendar a versão apresentada pela Defesa, mas tendo o Conselho de Sentença por maioria de votos afastado a tese de legítima defesa e condenado a apelante pelo crime de Homicídio Qualificado, não há que se falar em nulidade do
decisum,
sob pena de se afrontar a soberania do veredicto. Deste modo, existindo depoimentos de testemunha
ocular
inquirida nas fases do procedimento dos Crimes Dolosos Contra Vida, indicando que o apelante foi o autor dos fatos aqui investigados e que agiu com intento homicida, impõe-se manter a condenação proferida pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri.

2.2.
As qualificadoras quando reconhecidas pelos jurados, somente poderão ser excluídas, quando estiverem flagrantemente dissociadas dos elementos contidos nos autos.
In casu
, as provas orais reveladas perante o Júri, demonstram que o apelante agiu mediante motivação fútil, pois, movido por vontade de retaliação em face da falta de cumprimento da vítima de um acordo comercial. Há nos autos indícios suficientes de que de inopino, fora atingida por disparos de arma de fogo enquanto transitava em uma estrada em local ermo, razão pela qual mantém-se as qualificadoras dos incisos II e IV, § 2º, do art. 121, CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Após decisão soberana do Conselho de Sentença pela qual foi condenado
Wanderley Shimizu,
o
MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
impôs-lhe a

pena de
12 anos
de
reclusão
em regime
fechado,
pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado por
Motivo Fútil e Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. II e IV, do CP) (ID 178758164).

A Defesa pretende a
submissão do apelante a

novo julgamento
, por entender que a decisão seria
manifestamente contrária às evidências dos autos,
devido à alegada legitima
defesa
em face de um desentendimento entre ele e a vítima, que estaria armada.

Pretende ainda, o
afastamento das
qualificadoras
da
motivação fútil,
porque o delito foi “
precedido de atritos anteriores ou animosidade
” entre os envolvidos, e a relativa ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, porque não houve surpresa no delito
(ID

194158670).

Nas
contrarrazões
ministeriais, o MP suscita
preliminar de preclusão consumativa
, quanto à absolvição devido à alegada legítima defesa, porque a referida tese já fora discutida e julgada improcedente no julgamento do
RESE nº.
0007281-33.2014.8.11.0002,
e
no mérito
,
opina pelo
desprovimento
do apelo

(
ID
196268173).

A d.
PGJ
se manifestou em parecer pela
rejeição da preliminar
levantada nas
contrarrazões
recursais pelo
Promotor de Justiça
, e
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso,
em parecer assim sumariado (ID
203304686)
:

“
Apelação Criminal
– Júri – Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal] –
1. Preliminar
de preclusão consumativa suscitada em contrarrazões – impossibilidade – julgamento do RESE interposto não se aprofundou no exame das provas, apenas confirmou a materialidade e os indícios suficientes de autoria – violação do princípio da paridade de armas -
2. Mérito: 2.1
. Inocorrência do disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, porquanto não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, restando os depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual – legítima defesa não comprovada –
2.2.
Requestada exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – inadmissibilidade – ao Tribunal de Justiça é vedado o afastamento das exasperantes, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos – qualificadoras devidamente comprovadas nos autos – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINAR ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU
– PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Egrégia Câmara,

Em suas contrarrazões, o
Ministério Público de 1º grau
suscitou preliminar de não conhecimento do apelo defensivo, ao argumento de que, como a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria já foram reconhecidas por este Tribunal de Justiça, em sede de Recurso em Sentido Estrito (de nº. 0007281-33.2014.8.11.0002), manejado contra a sentença de pronúncia, lhe seria defeso se insurgir contra a decisão do Conselho de Sentença, alegando julgamento contrário às provas dos autos.

Razão não lhe assiste, uma vez que ao contrário do alegado pelo MP, ao apreciar o RESE que objetivava a despronúncia do agora apelante, ou a exclusão das respectivas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), este Tribunal de Justiça não se aprofundou no exame das provas acerca da autoria delitiva. Explico.

É de trivial sabença que ao prolatar a sentença de pronúncia é dado, ao magistrado, demonstrar a presença da materialidade e indícios de autoria, com base nos autos elementos dos autos que
indiquem
a
possibilidade
da prática do delito, cuja autoria e materialidade serão submetidas ao crivo dos julgadores leigos, sendo-lhe vedado externar convencimento de certeza.

O que se quer dizer, é que em sede de pronúncia, a análise das provas é feita de modo que se torne possível aferir a existência de materialidade e de
indícios suficientes
de autoria
que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do pronunciado à Júri Popular.

Assim, ao decidir em sede de Recurso em Sentido Estrito pela manutenção ou o afastamento da
decisão de pronúncia,

o
Tribunal
ad quem,
do mesmo modo,
não
se aprofunda no exame das provas
, pois, exatamente como o magistrado sumariante, sua análise se limita à verificação da existência, ou não, de elementos que indiquem que o pronunciado tenha cometido,
em tese
, o crime cuja autoria lhe está sendo imputada.

A decisão sobre a culpa ou a inocência do réu submetido a júri é exclusivamente do Conselho de Sentença. Apenas neste momento processual é que passa a imperar o axioma jurídico
in dubio pro reo
, sendo esta uma das razões pela qual a preliminar em questão não procede.

Não se trata de tornar a examinar questão já decidida, mas sim, de verificar, de forma mais aprofundada, desta vez sim, em cognição exauriente, se a decisão dos jurados encontra consonância com as provas constantes nos autos.

Nesse sentido:

“(...) 1. Não há que se falar não conhecimento do
recurso
, ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em
recurso
em
sentido

estrito
anteriormente interposto pelo apelante,
eis que a decisão de pronúncia analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, porquanto compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões. Logo, não há reanalise de questão já decidida, e sim verificação em sede de cognição exauriente se o veredicto dos jurados conversa com as provas constantes nos autos” (N.U 0011119-34.2009.8.11.0042) (...)”. (N.U 0001724-02.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

Pensar diferente, inclusive, viola o princípio da legalidade. Tanto é verdade, que a possibilidade de se manejar Recurso de Apelação com o objetivo de anular-se o julgamento popular, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, encontra previsão legal (art. 593, III,
d
, do CPP) e não está condicionado à inexistência de interposição, anterior, de Recurso em Sentido Estrito.

Por fim e, não menos importante, tem-se que a acolhida da preliminar em questão, redundaria, outrossim, em lesão ao princípio da paridade de armas, haja vista que significaria admitir que, se reconhecido, na pronúncia, a existência de indícios suficientes de autoria, a parte ré não poderia apelar visando a anulação do julgamento por contrariedade às provas dos autos, passando, tal ato, a ser prerrogativa da acusação.

Destarte, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer tipo de preclusão,
rejeito a presente preliminar
e conheço deste Recurso de Apelação, passando ao exame das teses nele deduzidas.

É como voto.

2.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

No dia 10.02.2024, às 17h40min., na estrada da Fazendinha, zona rural, em Várzea Grande-MT,
Wanderley Shimizu
efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima
Carmo Domingos da Cruz
.

Segundo consta,
Carmo Domingos da Cruz
estava devendo o carregamento de cascalho à
Wanderley,
proveniente de um acordo comercial.

No dia dos fatos,
Wanderley
se dirigiu até a cascalharia da vítima para receber o carregamento combinado, mas após a vítima informar que não iria efetuar o pagamento, naquele dia, se desentenderam, e
Wanderley
, foi embora dali.

Mais tarde, ao encontrar a vítima que estava retornando à cascalheira,
Wanderley,
de surpresa, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio à óbito no local (conforme Laudo Pericial de ID 126743200).

Após regular instrução do feito, e em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, o
MM. Juiz Presidente de Direito daquela comarca
proferiu a sentença impondo ao apelante, 12 anos de reclusão em regime fechado, pela prática do crime do art. 121, § 2º, inc. II e IV, do CP.

2.1. PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa pretende a
submissão do apelante a novo julgamento,
sob o argumento de que a decisão seria
manifestamente contrária às evidências dos autos, em face da legítima defesa
, tendo em vista que recorrente e vítima mantiveram um desentendimento, tendo a vítima, inclusive, em uma discussão anterior com o recorrente portado uma faca.

De acordo com a norma prevista no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri só deve ser anulada quando
absolutamente
dissociada dos elementos de prova coligidos nos autos.

Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular e respaldo no acervo probatório, é defeso à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de vulnerar o
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF (Vide: (AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503/CE).

Nesses moldes, uma
decisão só é considerada
manifestamente contrária à prova dos autos
quando o veredicto está divorciado de
tudo
aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução ou em Plenário, refletindo um
decisum
teratológico e desprovido de liame com as provas produzidas.

Premissas em mesa, basta uma leitura
en

passant
da decisão de pronúncia para concluir que os jurados
não
optaram pela tese acusatória de modo arbitrário ou se valendo apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário,
o acolhimento da vertente esposada pelo agente ministerial vem calcado no conjunto fático-probatório constante no caderno processual
.

A
materialidade
do crime contra a vida,
vêm comprovados por meio do Boletim de Ocorrência (ID 126743199), Laudo Pericial de Local do Crime e Anexo Fotográfico (ID 126743199, 126743200), Laudo Pericial de Necropsia e Mapa Topográfico (ID 126743200), Relatório Policial (ID126743200).

Da mesma forma, a
autoria
do delito encontra lastro nas provas testemunhais
, exatamente, conforme descrito na pronúncia.

Os documentos constantes no feito demonstram que
na tarde de 10.02.2014,
o apelante, pouco depois de ter uma divergência comercial com
Carmo Domingos da Cruz
, interceptou a motocicleta em que a vítima vinha na garupa e, de inopino, efetuou
disparos de arma de fogo na sua direção, causando-lhe a morte.

As testemunhas
Rinaldo Santana Teixeira, Mário Serafim dos Santos Filho, João Batista Marques da Cruz e Rômulo Pereira da Mata
prestaram depoimento nas fases administrativa e judicial (ID 126743199 - Pág. 19 e ss. 126743199 - Pág. 19). Na fase do Júri, apenas
João e Rômulo
compareceram, no entanto, seus depoimentos foram dispensados pelas partes (ID 178758164).

Nas fas
es do processo, como acima descrito, o sobrinho, testemunha ocular e funcionário da cascalheira da vítima,
João Batista Marques da Cruz
,
informou que na manhã dos fatos (10.02.2014), o apelante e a vítima discutiram sobre a entrega de carga de cascalho que a vítima se comprometeu a entregar ao apelante, devido à um acordo comercial firmado entre eles, tendo a vítima afirmado que só poderia entregar a carga no 17.02.2014, ao passo que o apelante respondeu à vítima que iria, então, “derrubar” a casa da vítima, ressaltando que nunca presenciou qualquer entrevero entre a vítima e o apelante, já que a vítima se tratava de pessoa calma.

Narrou que na tarde daquele mesmo dia, enquanto conduzia a vítima na garupa da sua motocicleta, um carro os perseguia, emparelhou com a motocicleta, momento em que o apelante desceu do carro e efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, que ela caiu no chão, mas não satisfeito, o apelante a alvejou mais duas vezes. Ressaltou, também, que seu tio não portava arma alguma no momento do crime e nem mesmo esboçou reação ao ser surpreendido pelo ataque repentino (ID

Para melhor esclarecimento, colaciono trechos das suas declarações na fase judicial (ID 126743199 - Pág. 23/25, 126743207 e 126743205):

“(...) Que o acusado foi falar com a vítima sobre o problema no carregamento, ocasião em que a vítima ficou brava e iniciaram uma discussão; Que durante a discussão a vítima se armou com uma faca; Que naquela ocasião o acusado foi embora; Que por volta das 16h0Omin o declarante recebeu uma ligação de seu tio (vítima) pedindo para que fosse buscá-lo;
Que por volta das 17h0Omin o declarante estava pilotando uma motocicleta e a vítima estava na garupa, ocasião em que percebeu que havia um carro lhes seguindo; Que a certa altura o carro conseguiu emparelhar com a motocicleta, oportunidade em que o acusado desceu do carro e efetuou um disparo em seu tio que caiu ao solo; Que naquele instante o declarante pediu para o acusado parar com aquilo, tendo o acusado dito apenas "só fala a verdade, só fala a verdade"; Que quando já voltava para a caminhonete o acusado desferiu mais dois tiros contra a vítima e, após, foi embora
; Que não tem dúvidas de que Wanderley, vulgo "japonês" foi o autor dos disparos que vitimou seu tio; Que
a vítima não estava armada na ocasião dos disparos; Que a discussão em que a vítima pegou uma faca para o acusado se deu no mesmo dia dos disparos, no período da manhã
; (...) Que na hora dos disparos não houve nenhuma discussão ou conversa entre o acusado e a vítima (...)”. Destaquei.

A testemunha
Rômulo Pereira da Mata
, primo da vítima, declarou que conhecia o apelante, era que lhe pediu emprego, ao passo que o indicou à vítima, que depois disso, fizeram um acordo de trabalho, recebendo a notícia após tais eventos, que o apelante ceifou a vida da vítima (ID 126743199 - Pág. 43/44 126743207).

Mário Serafin,
na fase policial e judicial, narrou que estava presente na cascalheira da vítima, por ser também funcionário e morar na empresa da vítima há 3 anos, quando o apelante chegou na manhã dos fatos, em um caminhão de caçamba, que após conversa com a vítima, iniciou-se uma discussão, em que a vítima disse que não podia entregar a carga de cascalho naquele dia, quando o apelante ameaçou de derrubar a casa da vítima, frisando que a vítima era uma pessoa calma (ID 126743199 – Pág. 27/28 e ID 126743207).

A testemunha
Rinando Santana Teixeira
e também funcionário da vítima, presenciou a discussão entre apelante e vítima na cascalheira no período da manhã, no sentido que a vítima não iria fazer a entrega de cascalho naquele dia, porque seu maquinário precisava de reparos, ao passo que o apelante ameaçou a vítima, da seguinte forma: “
você tem que honrar a calça que você veste, isso não vai ficar assim, mais tarde eu vou voltar e vou derrubar tudo aí
”.

Na tarde daquele mesmo dia, presenciou o momento em que o sobrinho da vítima,
João Batista
, retornou de motocicleta para a cascalheira, sem a vítima na garupa, como haviam saído horas antes, lhe dizendo que o apelante baleou o seu tio (ora vítima) (ID 126743199 e 126743204).

O apelante, nas fases policial, judicial e perante o Júri, afirmou que prestou serviços para a vítima, e que o pagamento acordado entre eles seria uma entrega de cascalho.

Na manhã dos fatos, o apelante foi até a cascalheira da vítima buscar seu pagamento, mas discutiu com a vítima, porque esta não queria lhe pagar, enquanto o apelante disse à vítima que se “ele fosse uma pessoa ruim, poderia dar ré no caminhão e derrubar a casa da vítima”, e na sequência, a vítima entrou na casa e retornou com uma faca em mãos dizendo para “
resolverem isso
”, preferindo-lhe xingamentos, razão pela qual o apelante foi embora.

Na tarde daquele mesmo dia, eles se “cruzaram” na estrada, o apelante na caminhonete e a vítima na garupa da motocicleta que o sobrinho pilotava, enquanto acenou para a vítima parar, que não parou, e por isso, o apelante deu a volta na estrada e parou “lá na frente”, quando a vítima parou na estrada e o apelante disse para a vítima: “
vim te apresentar uma pessoa que vai ficar no meu lugar pra fazer o resto do carregamento
”,

ao passo que a vítima “
virou a mochila que carregava consigo
”, fazendo menção de sacar alguma coisa de dentro de uma mochila, acreditando ser uma arma, o que o motivou a efetuar os disparos de arma de fogo que estava no interior de sua caminhonete – na porta (ID 126743199 – Pág. 34/37,

Como se nota, diante das palavras da testemunha ocular
– João
- afirmando categoricamente
que o apelante efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima enquanto ainda estava no interior da caminhonete, e quando a vítima já estava caída ao solo após o primeiro disparo, o apelante saiu do veículo e efetuou mais dois disparos, aliado a fala do próprio apelante, não há como acolher o pedido defensivo.

O próprio apelante afirmou que, quando “
cruzou com a vítima na estrada
”, a qual estava na garupa da motocicleta conduzida por
João
, pediu para que eles parassem, mas como não o fizeram, o apelante deu a volta na estrada em sua caminhonete fazendo com que a vítima assim, parasse, ou seja, nesse momento, a vítima não tinha como sair da estrada, já que o apelante a impediu de dar continuidade ao seu trajeto, colocando a sua caminhonete na frente, enquanto a vítima estava indefesa em uma motocicleta, quando então, o apelante disse à vítima em suas palavras: “
vim te apresentar uma pessoa que vai ficar no meu lugar”,
e após, por acreditar que a vítima iria tirar algo de sua mochila, efetuou os disparos de arma de fogo.

No entanto, segundo a testemunha ocular, a vítima estava desarmada.

Rememorando a lição encartada nas linhas anteriores, os crimes dolosos contra a vida são justamente submetidos à apreciação do Conselho de Sentença possibilitando que o réu seja julgado pelos seus pares, a partir das provas que lhes são oferecidas, das alegações da acusação e da defesa, mediante convicção pessoal de cada um dos jurados, que votam no que lhes parecem mais verossímil e mais justo para os fatos apreciados, por isso a decisão é soberana e somente anulada em casos que o resultado é completamente dissociado dos autos.

Em razão dessa premissa, é que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre na hipótese. Logo, o Conselho de Sentença, considerando a dinâmica dos fatos tal como narrada na denúncia e exposta em plenário, não aderiu as palavras do réu e concluiu pela versão mais coerente:
a tese da acusação
, afastando por completo as assertórias formuladas pelo recorrente atinentes à legítima defesa propalada.

Com efeito, apesar de o resultado não ter sido aquele pretendido pela defesa, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo nos elementos probatórios colhidos desde o início das investigações.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Corroborando o raciocínio, colaciono o seguinte escólio de ementa:

“Não se trata de decisão manifestamente contrária à prova dos autos dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, havendo lastro probatório mínimo, produzido nas duas fases processuais, capaz de respaldar a conclusão dos jurados no sentido de que o apelante foi autor da tentativa de homicídio, devendo ser mantida a opção do Júri Popular pela versão que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal”. (N.U 0001070-53.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Desta feita, ainda que haja provas que corroborem com a versão apresentada pelo apelante, existindo de igual modo elementos concretos que ofereçam subsídios à exordial acusatória, tendo o Conselho de Sentença votado, em sua maioria, pela condenação do apelante pelo cometimento do crime de Homicídio qualificado pelo motivo torpe, a soberania do veredicto tem de ser respeitada.

2.2.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

A defesa diz que a qualificadoras do inc. II e IV, §2º, do art. 121, CP devem ser afastadas, porque não restaram comprovadas. Sem razão, no entanto.

O apelante estava cobrando uma dívida comercial com a vítima, conforme extrai-se dos depoimentos das testemunhas oculares -
Rinaldo Santana Teixeira, Mário Serafim dos Santos Filho, João Batista Marques da Cruz e Rômulo Pereira da Mata
(ID 126743199 126743199 e 178758164), -,
acerca da discussão ocorrida entre apelante e vítima, na cascalheira, no dia dos fatos e do próprio apelante, configurando assim a motivação fútil do delito -
inc.
II
, §2º, do art. 121, CP.

O homicídio praticado em virtude de qualquer sorte de
dívida
financeira configura, sim a motivação fútil, haja vista a desproporcionalidade existente na conduta do apelante que,
em retaliação às cobranças efetuadas à vítima, tirou-lhe a vida. Nesse sentido:

“S
e a decisão dos jurados de que o crime foi cometido por motivação fútil, em razão do não pagamento de dívida, possui suporte nas narrativas da vítima e das testemunhas, o julgamento popular não se afigura manifestamente contrário à prova dos autos (TJMT, AP NU 0004477-42.2019.8.11.0059) (...”). (N.U 1003230-14.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

Dessa forma, se o Júri Popular entendeu pela compatibilidade da conduta perpetrada com a referida qualificadora imputada na pronúncia – da
motivação fútil
.

Prosseguindo, quando à qualificadora prevista no
inc. IV, §2º, do art. 121, CP,
também possui amparo nos autos e não se mostra manifestamente improcedente.
Pelo fato de o apelante não ter recebido o pagamento acordado entre ele e a vítima, no fatídico dia (10.02.2014), o apelante a matou abruptamente a e de forma inesperada, já que a encontrou na estrada e, após sinalizar para que a vítima parasse, o que não foi por ela atendido, o apelante, em sua caminhonete, deu a volta na estrada fazendo com que a vítima não tivesse para onde ir, efetuando em seguida três disparos de arma de fogo contra ela, conforme demonstrado no
Laudo Pericial de Necropsia e Mapa Topográfico de ID 126743200,
in verbis:” E1 (entrada de projetil de arma de fogo 1)

em região lombar esquerda. S1 (saída de projetil de arma de fogol) região lombar esquerda. E2 (entrada de projetil de arma de fogo 2) em região torácica direita. 52 (saída de projetil de arma de fogo2) em região dorsal esquerda
”,
porque
acreditou
que a vítima pegaria algo em sua mochila.

Com efeito, não há dúvidas de que
a vítima foi atingida de surpresa
e
sem qualquer chance de reação
pois, de acordo com o que foi colhido nos autos (e apresentado aos Jurados), o apelante de inopino, efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima, após cerca-la na estrada, a qual estava na garupa da motocicleta da vítima e desarmada.

Assim, deve ser respeitada soberania dos veredictos, que optou pelo reconhecimento das qualificadoras aqui questionadas (ID 178758164),
admitindo-se a anulação de seus julgamentos, excepcionalmente, em casos de manifesta arbitrariedade ou total dissociação das provas contidas nos autos, o que não é o caso apresentado.

Nessa ordem de ideias, o fato de o Conselho de Sentença, ter acatado a versão apresentada pelo Ministério Público, não significa dizer que a decisão dos eminentes julgadores tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos.

Sobre o tema, destaco da jurisprudência desta Corte de Justiça:

“
3. Não se cuida de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição de que o apelante é o autor do homicídio, a sua motivação do crime é fútil e a ação ilícita dificultou a defesa do ofendido, qualificando o delito, se nos autos há elementos probatórios a respaldar tal conclusão, a tornar-se de rigor a manutenção da opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da CF/88.

(N.U 0020851-81.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

Com efeito, é fato, a defesa não apresentou aos srs. Jurados nenhuma prova capaz de afastar as qualificadoras; por outro lado, a acusação trouxe elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e que ampararam sua versão, de forma que o Conselho de Sentença optou pela tese que lhes pareceu mais convincente e verdadeira.

Portanto, diante de um cenário em que os elementos probatórios acostados nos autos – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – são legítimos para amparar a pretensão acusatória,
não
há como se acolher a pretensão recursal.

3. CONCLUSÃO

Com tais considerações,
em sintonia
com o parecer da d. PGJ,
desprovejo
o apelo
, mantendo incólume a sentença fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024